Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724488-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA HIROKO NISHIYAMA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 15755111, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto por CÉLIA HIROKO NISHYAMA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169 dos recursos repetitivos do eg. STJ, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL , no qual pleiteia o sobrestamento do feito em epígrafe até o julgamento definitivo do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ. Além disso, indica contradição na decisão de ID 153023809, sob a assertiva de não ter sido observado o fato de que a coisa julgada deferiu a incidência do índice de 84,32% exclusivamente sobre o salário base de março/1990, devendo ser sanado tal vício, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. O embargado se manifestou ao ID 155864988. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (pagamento das diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 10/04/90 até 23/07/90), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. De igual modo, não comporta acolhimento a alegação de contradição em relação à base de cálculo do reajuste discutido nos autos, tendo constado expressamente da decisão embargada que: “é comezinho que a base de cálculo correspondente ao percentual de 84,32% deve considerar a remuneração relativa aos meses de março a junho de 1990, momento em houve perda salarial”, o que encontra-se em consonância com o título judicial exequendo. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de resistência, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão embargada tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com o cumprimento integral da decisão de ID 153023809. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” 2. O agravante-devedor alega que o eg. STJ ordenou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a matéria abordada no Tema 1.169 dos recursos repetitivos, no qual se discute a necessidade de liquidação prévia como requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 3. Argumenta que uma das possíveis consequências do julgamento do eg. STJ é a extinção do presente procedimento executivo “motivo pelo qual a prudência manda suspender os feitos com a mesma matéria de modo a evitar prejuízo ao erário.” 4. Defende a suspensão do processo até definição do tema, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da agravada e ofensa aos art. 1.037, inc. II, do CPC e art. 884 do CC. 5. Ao final, requer: “a) o recebimento deste recurso na modalidade de agravo de instrumento e a imediata concessão de efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão atacada por grave perigo de dano ao erário;” 6. Sem preparo, por isenção legal. 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 10. Não se verifica a presença de probabilidade do direito porque o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença não é genérico, pois estabelece o reajuste a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos (id. 140274921, pág. 97), in verbis: “Pelo exposto, dou provimento, em parte, à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal do pagamento de novas despesas processuais. Mantenho, no mais, a r. sentença de primeiro grau, negando provimento ao apelo dos autores.” 11. A tramitação do cumprimento de sentença corrobora essa afirmação, uma vez que os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que já apresentou os cálculos com o valor do débito atualizado (id. 160300370). 12. Assim, uma vez que a situação fática não se enquadra na tratada nos REsp 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, afetados para análise do Tema 1.169 dos recursos repetitivos do eg. STJ, desnecessário o sobrestamento do processo. 13. Por fim, também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque, ainda que expedido precatório ou RPV, o pagamento não ocorre de imediato, e demanda observância de longa fila de pagamentos. 14. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 15. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 22 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora